Tribunal: TJMT
Processo: 1020358-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020358-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), ROSANA DOS REIS DE SOUZA - CPF: 025.587.021-30 (AGRAVADO), CAMILA PAMELLA ALMEIDA ARANTES - CPF: 062.980.061-84 (AGRAVADO), GERONICE DOS REIS MEDRADE - CPF: 415.845.461-15 (AGRAVADO), SEBASTIAO ARANTES DE SOUZA - CPF: 263.392.341-00 (AGRAVADO), ESPOLIO DE SEBASTIAO ARANTES DE SOUZA (AGRAVADO), DAYANA AZZULIN CURI - CPF: 865.102.901-20 (ADVOGADO), ROSANA DOS REIS DE SOUZA - CPF: 025.587.021-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAMILA PAMELLA ALMEIDA ARANTES - CPF: 062.980.061-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GERONICE DOS REIS MEDRADE - CPF: 415.845.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM – PESSOA ALHEIA A DEMANDA – LEGITIMIDADE VERIFICADA – SIMPLES ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A mera alteração da denominação social da empresa, mantendo-se o mesmo CNPJ, não compromete sua legitimidade para atuar no feito, garantindo-lhe o direito de opor embargos de declaração e outros recursos pertinentes ao caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1020358-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ARANTES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, contra decisão proferida pelo juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr. Adalto Quintino da Silva
, nos autos de Ação Indenizatória no. 0006695-34.2017.8.11.0020, proposta pelo
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ARANTES DE SOUZA
, que negou o pedido de chamamento do feito à ordem.

Em linhas gerais, após relatar um breve resumo processual dos autos de origem, aduz que o STJ consolidou entendimento no sentido de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC/15 deve ser mitigada nos casos em que se verifica a urgência na deliberação da questão e a inutilidade da sua apreciação em recurso de apelação.

Sustenta que “
evidente que o presente recurso e cabível, uma vez que, o chamamento do feito a ordem não foi devidamente observado, tendo inclusive se equivocado o Magistrado ao apontar que houve certificação de trânsito anterior a manifestação da agravante, pois opostos embargos de declaração antes do trânsito em julgado, o que acarretaria prejuízos imensos havendo possibilidade, inclusive, de nulidade dos atos
” (sic).

Aponta que “
em ação originária, após proferida sentença a agravante opôs, tempestivamente, embargos de declaração, visto que entende existir contradições e omissões na sentença. Os embargos restaram não conhecidos, sob o absurdo argumento de que tratava-se de pessoa alheia a demanda, então, chamado o feito a ordem, porém mantida a decisão sob alegação de certificação de trânsito em julgado, mesmo após todas as manifestações da agravante
” (sic).

Assevera que “
o despacho ora agravado, no que se refere a negativa de chamamento do feito à ordem, mais precisamente o não conhecimento dos embargos de declaração, restará configurado in casu o cerceamento de defesa, bem como supressão do duplo grau de jurisdição, diante da indevida certificação de trânsito em julgado, violando o Princípio à ampla defesa previsto no inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal e artigo 7o, do Código de Processo Civil
”.

Assinala que “
a ré já havia comunicado o Juízo da alteração de seu nome fantasia no Id. 60395476, sem qualquer questionamento posterior
” (sic).

Afirma que “
a requerida COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS tratam-se da mesma pessoa jurídica, com o mesmo CNPJ
” (sic) e que houve somente alteração da razão social.

De acordo com o exposto e com base nos requisitos legais, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, “
deferindo o chamamento do feito a ordem para determinar que seja apreciado os embargos de declaração opostos pela ré Brasilseg Companhia de Seguros, bem como, torne-se sem efeito a certificação de trânsito em julgado inserida no Id 109431031, diante da pendência de julgado de recurso interposto pela peticionante
” (sic).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim em 25/09/2023, conforme decisão de Id. 181606188.

A parte agravada, embora regularmente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certidão de Id. 188429192.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, informa a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso (Id. 188964184).

Preparo devidamente recolhido no Id. 181685676.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O ponto crucial deste recurso é determinar se a Companhia de Seguros Aliança e a Brasilseg Companhia de Seguros constituem a mesma pessoa jurídica, conferindo-lhes legitimidade recursal.

Considerando os documentos e argumentos apresentados na exordial e a análise dos documentos anexados, especialmente a "Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária" (Id. 180853665 - Pág. 13), que indica a mudança de nome da empresa para "BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS",
concluo que se trata rigorosamente da mesma pessoa jurídica, vinculada a um mesmo e único CNPJ
(no 28.196.889/0001-43).

Portanto, a Brasilseg Companhia de Seguros detém legitimidade
ad causam
para atuar no processo, possuindo, assim, a prerrogativa de apresentar embargos de declaração e outros recursos que entender pertinentes.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados dos Tribunais pátrios e deste Sodalício em casos análogos:

"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas - Embargante que nada manifestou nos autos acerca do seu interesse na produção de eventuais provas – Embargante que não se insurgiu em face da decisão que determinou a remessa dos autos à conclusão para proferimento de sentença - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada". "PRELIMINAR – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Não verificada falha na representação processual da embargada – Alteração da denominação social que não afasta a validade da procuração anteriormente outorgada – Hipótese, ademais, em que foram extraídas cópias das referidas peças apresentadas nos autos da ação de execução e juntadas aos embargos – Preliminar afastada".
"PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PROCESSUAL - Alteração da denominação social da embargada que não altera a sua relação contratual com a embargante – Justificada a pertinência subjetiva da demanda – Preliminar afastada".
"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOTAS FISCAIS – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (...)."
(TJ-SP - AC: 10398532920198260100 SP 1039853-29.2019.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/05/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO, QUANTO A SUA DISCUSSÃO. NÃO VERIFICADA. DEMANDA proposta pELO Banco Bamerindus S/A. Alteração do nome para Banco Sistema S/A, após sua liquidação extrajudicial (Ato no 1.285 de 19/12/2014 do Bacen).
Retomada das atividades econômicas anteriores, com simples alteração da denominação social da entidade financeira e mantença do mesmo CNPJ. Desnecessidade dA substituição processual. Legitimidade ativa. reconhecida
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00037757020218160000 Cruzeiro do Oeste 0003775-70.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 14/05/2021, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – LEGITIMIDADE ATIVA – CESSÃO DE CRÉDITO – SIMPLES ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NULIDADE SUPRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o Banco Bamerindus S.A. passou a ser denominado Banco Sistema S.A., inclusive com a manutenção do CNPJ, revela-se inócua a discussão acerca da comprovação da cessão de crédito, sendo imperioso o reconhecimento da legitimidade ad causam.
(...).”
(N.U 1017772-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, confirmando a legitimidade
ad causam
da agravante, determinar que seja apreciado os embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros nos autos de origem, bem como para tornar sem efeito a certificação de trânsito em julgado inserida no Id 10943103 dos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023